Tribunal: STF
Processo: RHC 207449
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Waldo Palmerston Xavier, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 687.188/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    Aduzem os impetrantes que o paciente interpôs recurso especial nos Autos da Medida Cautelar n. 255214-10.2016.8.09.0000 (255214-10.2016.8.09.0000), insurgindo-se, após a apreciação dos ordinários cabíveis, contra a decisão que decretou medidas cautelares em desfavor do paciente naqueles autos. 
    Alegam que o recurso foi protocolado no dia 28/2/2020, juntado naquele feito em 14/1/2021 e remetido à Procuradoria de Justiça, que apresentou contrarrazões. Contudo, antes de decidido o trâmite recursal, a Corte estadual declinou de sua competência e remeteu os autos ao Juízo de primeiro grau. Diante disso, a defesa opôs embargos de declaração - em especial ante a omissão relacionada ao processamento do recurso especial -, os quais, até então, não foram julgados. 
    Sustentam que o paciente tem pendente de análise um recurso especial (tempestivamente interposto), bem como que, diante da remessa do feito à primeira instância, foi-lhe vedada a interposição de agravo regimental contra a decisão que declinou da competência. 
    Argumentam que o presente writ tem como objetivo o destrancamento do recurso especial interposto, determinando que o processo tenha um trâmite normal e sem sobressaltos no exercício do direito de defesa. 
    Pedem, em caráter liminar, a suspensão dos atos processuais até que o recurso especial outrora interposto siga o seu trâmite. 
    No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, concedendo-se a ordem para determinar o imediato destrancamento e processamento do recurso especial tempestivamente interposto, possibilitando, assim, o exercício do juízo de admissibilidade recursal e o seu tramitar (fl. 9). (eDOC 67)
    No STJ, a petição inicial foi indeferida liminarmente. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. (eDOC 69)
    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 
    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.
    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Diante da significativa alteração do cenário processual, noticiada às fls. 2.916/2.922, o presente habeas corpus não comporta processamento. 
    Segundo consta dos autos, foi proferida decisão em que se declarou a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar o processo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (fl. 2.921). 
    Conforme narrado na inicial, o paciente opôs embargos de declaração a tal decisão. 
    A Medida Cautelar n. 0255214-10.2016.8.09.0000 foi redistribuída à 2ª Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás. 
    Nesse passo, o Magistrado processante não conheceu dos embargos de declaração opostos pela defesa do ora paciente e, com relação ao recurso especial interposto, cuja determinação de processamento aqui se busca, o Juízo de primeiro grau decidiu sobre o tema, concluindo que (acesso à decisão obtido pela página eletrônica do Tribunal de origem - grifo nosso): [...] 
    considerando que foram oferecidas denúncias relacionadas aos fatos, o objeto do recurso retromencionado perdeu o objeto, uma vez que os requerimentos de nulidade deverão ser fundamentados no bojo da respectiva ação penal. 
    Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o Recurso Especial não é adequado para discutir legalidade de cautelar concedida por Tribunal de Justiça Estadual, não se enquadrando em uma das hipóteses previstas no artigo 105, III, da Constituição Federal, que se trata de matéria taxativamente estabelecida, e, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Resp nº 1.164.847, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança, e por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final, e, em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar violação de legislação federal. 
    Ante o exposto, reconheço a perda do objeto do Recurso Especial interposto por WALDO PALMERSTON. 
    [...] Noticiou-se, ainda, à fl. 2.922 que, considerando que as medidas cautelares requeridas nos presentes autos já foram cumpridas, foi determinado, após preclusão da decisão acostada ao Evento n. 57, o arquivamento do feito. 
    Diante das atuais circunstâncias, não há falar em omissão no processamento do recurso. Outrossim, não é possível verificar, neste momento, a legalidade das decisões tomadas, já que eventuais questionamentos devem seguir os meios recursais adequados e a ordem de competência legalmente estabelecida. 
    Por essas razões, entendo que está prejudicada a análise da atual impetração.
    Como se vê, registrou-se que o recurso especial não merecia trânsito porquanto visava a atacar decisão proferida em sede de Medida Cautelar, que, inclusive, já teria sido cumprida. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente